Tribunal: TJPA
Processo: 0215247-84.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0215247-84.2016.8.14.0301

APELANTE: MICHELINE PESSOA MENEZES MALHEIRO, ELVIRA LYETTE PESSOA DE MENEZES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0215247-84.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/CE 44.762-A

APELADO: ELVIRA LYETTE PESSOA DE MENEZES.

ADVOGADO: TATIANE RODRIGUES DE VASCONCELOS – OAB/PA 16.871

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. INDENIZATÓRIA. ATIVIDADE BANCÁRIA. “GOLPE DA TROCA DE CARTÃO” EM CAIXA ELETRÔNICO. CONFIGURADA FALHA NOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÃO QUE FOGE AO PERFIL DO CORRENTISTA. DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A autora foi vítima de golpe perpetrado por estelionatário que se valeu da sua confiança para trocar seu cartão bancário e efetuar saque em sua conta.

2. A Demandante é idosa e aposentada e a operação bancária realizada foge ao perfil da correntista, que teve vários saques e empréstimos indevidamente realizados em sua conta bancária.

3. Se trata de fortuito interno, com emprego de meio fraudulento para ludibriar o sistema de segurança da instituição bancária.

4. Danos morais fixados em R$ 2.000,00 pautados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

5 – Recurso Conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL SA, objetivando a reforma da sentença (Id. 20068132) proferida pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para fins de declarar a inexistência do débito questionado nos autos, em relação a dívida com o valor inicial de R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como, condenar a restituição em dobro, além de danos morais fixados em R$ 2.000,00.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde a autora alega que é aposentada pela UFPA, mora na Itália e quando retornou ao Brasil fora vítima de estelionato no caixa eletrônico do réu.

Afirma que se dirigiu ao caixa eletrônico localizado no interior da agência bancária do Banco do Brasil, e após efetuar um saque, fora abordada por um cidadão que que disse que a operação anterior não havia sido concluída mostrando um documento impresso. Em seguida, solicitou a autora que inserisse o cartão na máquina, e pediu que fizesse alguns procedimentos inclusive digitando a senha que foi solicitada e finalizando a operação.

Após, percebeu que o cartão ficou preso na máquina e o referido cidadão simulou a retirada e entregou outro cartão para a requerente, que somente foi perceber a troca no dia seguinte quando precisou realizar uma movimentação bancária, imediatamente se dirigiu a agência relatou o acontecido e uma colaboradora informou que havia sido feito um empréstimo no valor de R$ 7.000,00; três transferências on-line em favor de terceiros e mais um saque, e nesse instante realizou o cancelamento do cartão.

Aponta que fez um Boletim de ocorrência e solicitou administrativamente providencias junto ao banco o que não conseguiu retorno. Diante de tudo o que narra, ingressou com a presente demanda

Em sentença de id. 20068132, o douto Juízo de primeiro grau, julgou procedente a demanda para condenar a requerida em restituir em dobro a dívida de R$ 7.000,00, além de danos morais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignada, a Instituição Bancária apelou do julgado no id. 20068133, onde sustenta em suma, que a sentença merece reforma, eis que o cliente é responsável por manter em segredo sua senha pessoal e proteger seu cartão bancário.

Alega que não causou nenhum dano à moral da parte autora, bem como que o valor arbitrado é desproporcional, além de ser indevida a restituição em dobro das parcelas do empréstimo consignado, já descontadas da conta corrente da autora, quando deveriam se dar da forma simples.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 20068139

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente a demanda para declarar inexistente a realização de empréstimo consignado realizado de forma fraudulenta, além de condenar a requerida em danos morais no valor de R$ 2.000,00 e na devolução em dobro dos valores pagos a título do empréstimo fraudulento.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a recorrente, senão vejamos:

O Código de Defesa do Consumidor, ao cuidar da responsabilidade do prestador de serviços, estabelece que ela é objetiva, ou seja, prescinde de culpa, bastando que se demonstre o defeito ou a falta de adequação na presteza e na segurança dos serviços, para que possa se falar em atribuição do dever de reparar. Esse comando legal é bem significativo para a resolução do caso concreto, pois o serviço prestado pela requerida não se reveste da necessária segurança que dele se espera.

Essa afirmação é comprovada quando se analisa a dinâmica do caso concreto.

Alega a parte autora (idosa, nascida em 06/04/1941) que possui a conta corrente nº 403.106-7, agência 3702, junto ao BANCO DO BRASIL, e que, no dia 26/04/2015 foi vítima de fraude praticada por terceiro, quando se dirigiu ao caixa eletrônico dentro da Agencia do Banco do Brasil,

e foi abordada por um terceiro, que de forma fraudulenta e simulada trocou o cartão da parte autora, sem que esta percebesse.

Em razão dessa fraude, o terceiro efetuou um empréstimo consignado no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de saques e transferências bancárias para outras contas.

A parte autora alega que jamais divulgou ou forneceu sua senha ou o cartão à terceiros.

Para comprovar o alegado, juntou o extrato bancário comprovando o saque, juntando também o Boletim de Ocorrências lavrado junto à Delegacia, noticiando a suposta fraude perpetrada.

Pois bem. Analisando-se os documentos juntados aos autos, verifica-se que de fato que as movimentações ora contestadas fogem ao perfil padrão de correntista da parte autora.

Pelo que se denota, a parte autora é pessoa simples e idosa (nascida em 06/04/1941) e a sua conta corrente é utilizada para depósito de sua aposentadoria da UFPA, sendo que as demais transações bancárias realizadas pela parte autora sempre se pautaram pelo valor de sua renda de sua aposentadoria.

Assim, pelo que se concluiu, os saques, transferências bancárias e o empréstimo

consignado, foge totalmente ao perfil de correntista da parte autora.

O Banco do Brasil, por sua vez, alega que após a análise dos fatos, concluiu que não há indícios de fraude na movimentação questionada, no entanto, não comprovou que foi a própria autora que realizou as transações bancárias ora contestadas.

Constata-se, portanto, que o Banco do Brasil não produziu qualquer prova no sentido de que foi a própria parte autora que realizou o referido saque/empréstimo/transferência bancária. A ré permaneceu silente quanto a apresentação de documentos para afastar as alegações apresentadas pela parte autora nestes autos. Prova esta, que só poderia ser realizada pela instituição financeira, que possui meios apropriados para tal (filmagem do caixa eletrônico, juntada de extratos demonstrando que as transações bancárias são comuns à parte autora, que o terminais utilizados para saques são frequentados pela parte autora, etc.).

Não se pode esquecer que a questão da segurança nas instituições bancárias (e nos seus respectivos caixas eletrônicos) possui regramento próprio, assinalando a necessidade de uma série de providências para proteção do numerário existente, como também a segurança dos seus clientes, conforme prevê a Lei nº 7102 2/83, com alterações feitas pelas Leis nº 8.863 3/94 e 9.017 7/95, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelecendo normas para constituição o e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências:

Art. 2º - O sistema de segurança referido no artigo anterior inclui pessoas adequadamente preparadas, assim chamadas vigilantes; alarme capaz de permitir, com segurança, comunicação entre o estabelecimento financeiro e outro da mesma instituição, empresa de vigilância ou órgão policial mais próximo; e, pelo menos, mais um dos seguintes dispositivos:

I - equipamentos elétricos, eletrônicos e de filmagens que possibilitem a identificação dos assaltantes;

II - artefatos que retardem a ação dos criminosos, permitindo sua perseguição, identificação ou captura;

III - cabina blindada com permanência ininterrupta de vigilante durante o expediente para o público e enquanto houver movimentação de numerário no interior do estabelecimento.

Neste sentido, falhou o réu, na medida em que permitiu a ação de meliantes atuando junto a seus caixas eletrônicos, dentro de sua própria agência, portanto existindo manifesto defeito na prestação do serviço no quesito segurança.

Em que pese o expressivo investimento dos bancos nos métodos tais como “chip” no cartão; teclados virtuais; posicionamento randômico de senhas nas telas de terminais de autoatendimento e internet; tokens, etc., de nada adiantam se não forem observados os meios físicos dentro de suas dependências.

Mormente quando existentes no interior de agência bancária, referidos caixas constituem verdadeira extensão do caixa convencional, de modo que cabe à instituição tratar os seus clientes com o mesmo cuidado e a mesma segurança.

Além do mais, ao disponibilizar os caixas eletrônicos, o Banco não só está economizando com a contratação de funcionários, como também procura agilizar o atendimento e com isso captar maior clientela, logicamente para auferir mais lucro. Deve, pois, aparelhar-se para que tudo seja absolutamente seguro, pena de arcar com o risco de sua atividade.

Portanto, se foi o cliente (ou eventual familiar) que retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma inegável tal ocorrência.

Assim, não resta outra alternativa senão reconhecer que a instituição financeira não forneceu um serviço bancário, revestido de segurança, pouco importando o local onde está instalado os seus respectivos caixas eletrônicos.

De qualquer forma, a fraude perpetrada por terceiros configura fortuito interno, vale dizer, faz parte do próprio risco do empreendimento bancário, conforme sedimento a Súmula 479 do STJ (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”).

Desse modo, tenho que a responsabilidade pela produção da prova há de ser da instituição financeira, que deveria comprovar a culpa exclusiva da parte autora, considerando-se que o consumidor estaria em situação extremamente frágil, ao desabrigo de qualquer possibilidade de reparação na hipótese de eventual desvio de numerário como o que se relata nos autos, se lhe fosse atribuído o dever de realizar essa prova.

Assim, considerando que no caso concreto, verifico que a instituição financeira não juntou documentos bancários comprobatórios de que teria sido a parte autora que promoveu a movimentação de sua conta corrente e efetivou as referidas transações bancárias, nem eventuais fitas de gravação dos circuitos internos de segurança dos caixas 24 HORAS – ATMs, demonstrando ser a parte autora quem realizou as transações contestadas, tenho que a pretensão de ressarcimento do dano material é devida.

Neste sentido vejamos os seguintes julgados:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. CONSUMIDOR QUE NÃO ENTREGOU SENHA OU CARTÃO. CULPA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. O autor (apelado) teve o total de R$ 3.660,00 sacado indevidamente da sua conta de um caixa eletrônico (terminal de gestão da instituição financeira). Cabia ao banco comprovar que o apelado efetuou os saques. Porém, não trouxe maiores esclarecimentos sobre o fato, limitando-se a alegar o uso de senha e cartão do consumidor e, em uma das operações, autenticação por biométrica. Em tempos de sofisticação de fraudes eletrônicas e bancárias, é preciso muito mais para desacreditar a versão do consumidor, não bastando uma genérica argumentação. Poderia exibir as imagens, mas não o fez. Ausência de qualquer indício de participação do consumidor em fornecimento do cartão ou da senha para realização das operações. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil do banco réu configurada. Restituição do valor subtraído da conta poupança do consumidor. Danos materiais comprovados no importe de R$ 3.660,00 e inexigibilidade reconhecida. Danos morais reconhecidos. Manutenção do valor da indenização (R$ 3.000,00) porque ajustado ao caso concreto e dentro dos parâmetros da Turma julgadora. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDO (TJ-SP - AC: 10489549320198260002 SP 1048954-93.2019.8.26.0002, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 25/04/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Estabelecimento bancário. Caixa eletrônico localizado no interior da agência. 1. Correntista abordado por pessoas presentes no local, sofreu o golpe da retenção do cartão magnético. Responsabilidade objetiva do banco, por não propiciar a segurança adequada na prestação dos serviços. Obrigação de restituir os valores descontados fraudulentamente da conta do autor e de indenizar os danos morais. Recurso do réu não provido e provido o do autor. Ao disponibilizar os caixas eletrônicos, o Banco não só está economizando com a contratação de funcionários, como também procura agilizar o atendimento e com isso captar maior clientela, logicamente para auferir mais lucro. Deve, pois, aparelhar-se para que tudo seja absolutamente seguro, pena de arcar com o risco de sua atividade (TJ-SP 10084360520178260302 SP 1008436-05.2017.8.26.0302, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 19/07/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2018)

Em relação a restituição em dobro, o CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nota-se, que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo ou das demais transações bancárias realizadas na conta bancária da Apelada, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

No tocante à postulação de danos morais, tenho que no caso concreto eles são cabíveis, pois restando incontroverso o fato de que houve saques indevidos de valores depositados na conta corrente da parte autora, o dano moral afigura-se presumível, pois qualquer subtração fraudulenta do patrimônio de uma pessoa é causa suficiente a ensejar "stress" e alteração do "bem estar ideal”.

Ademais, a jurisprudência já firmou entendimento de que é indenizável, como dano moral, o constrangimento sofrido pelo titular de depósito em conta poupança que, em virtude de saques indevidos em sua conta, sem sua participação, vê-se despojado de todas as suas economias, gerando situação de incerteza quanto ao suprimento de eventuais necessidades no futuro.

Não há que se falar em prova do dano moral, mas sim em prova do fato que gerou os sentimentos íntimos que o ensejam, o que, na hipótese, restou configurado.

Dessa forma, é de se reconhecer que a ocorrência de saque indevido e contratação de empréstimo simulado em nome da parte autora, configura motivo suficiente a acarretar abalo de caráter subjetivo ensejador de indenização por danos morais.

Resta, agora, decidir, acerca do valor indenizatório pleiteado.

O artigo 944 do Código Civil vigente preceitua que “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Assim, o quantum indenizatório vai depender da gravidade do dano ocorrido.

Entendo que o valor pleiteado a título de danos morais não pode ser excessivo, deve ser razoável e levar em conta seu caráter educativo e a conduta tomada pela ré para reparar o dano causado, desencorajando, deste modo, a má prestação de serviços pela empresa. Não pode, a indenização, acarretar um enriquecimento indevido da autora.

Para a fixação do valor dos danos morais, de acordo com a linha de entendimento adotada pelo E. Superior Tribunal de Justiça ( REsp - 746637; REsp - 744974; REsp - 702872), devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que se afaste indenizações desproporcionais à ofensa e ao dano a ser reparado. Assim, levando-se em consideração os princípios supra e o critério da justa reparação, estipulo a indenização pelos danos morais em R$ 2.000,00, que entendo ser suficiente para mitigar o desconforto por que passou a parte autora, por ter sido lesado como consumidor.

Por fim, esclarece-se que a correção monetária do dano moral tem como termo inicial a data da decisão que fixou a indenização a este título, conforme enunciado da Súmula 362 do STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008).

Por sua vez, os juros de mora do dano moral, nas relações contratuais (como as relações bancárias), deve ser fixado desde a citação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no seguinte sentido: " Nos casos de responsabilidade contratual, o entendimento deste Superior Tribunal é de que os juros de mora sobre os danos morais, estéticos e patrimoniais incidem a partir da citação " ( AgInt no AREsp 1.272.646/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 2.10.2019).

ISTO POSTO, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/11/2024